Tribunal: CARF
Processo: 16143.000044/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000044/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.548 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SPI - INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
A falta de apreciação das provas apresentadas na fase impugnatória constitui
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo e fundamento de nulidade
da decisão recorrida. Recurso provido para anular a decisão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar, de ofício,
a nulidade do Acórdão da DRJ, vencidos os conselheiros Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares, que votavam para dar parcial provimento
ao recurso, determinando a reforma do Acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO, que abaixo transcrevo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000044/2012-97
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000044/2012-97

“Trata-se de processo no qual o interessado pleiteia o ressarcimento de crédito de IPI
apurado ao final do 3o trimestre de 2005, no montante de R$ 207.412,18, conforme
indicado no Pedido de Ressarcimento no 16625.16758.251105.1.5.01-8682. Pretende
que referido crédito seja utilizado na compensação de outros débitos de sua
responsabilidade.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 109, foi reconhecido ao interessado o
direito creditório contra a Fazenda Nacional no valor pleiteado, ou seja, R$
207.412,18, e homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito ora
fixado. No entanto, apesar do crédito pleiteado ter sido totalmente deferido, não foi
suficiente para a extinção total dos débitos declarados nas compensações vinculadas ao
presente processo.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 116/117 e documentos anexos, alegando que:
1.
Foi constatado o seguinte erro de fato no PER/DCOMP n°
16625.16758.251105.1.5.01-8682: na ficha ressarcimento de IPI o campo valor do
pedido de ressarcimento de R$ 133.682,85 foi informado erroneamente, sendo que
deveria ser o mesmo do campo valor passível de ressarcimento no valor de R$
261.512,01;
2.
Devido ao erro de fato, demonstrado acima, o PER/DCOMP no
08004.81459.290607.1.3.01-0700 não foi homologado, que gerou um despacho
decisório constando saldo devedor de R$ 54.091,66;
3. Conforme demonstrado nos fatos o valor do pedido de ressarcimento informado na
ficha ressarcimento de IPI fora erroneamente informado se fazendo necessária sua
retificação antes da apreciação do mérito;
4. Em síntese, são estes os pontos de discordância apontados na manifestação de
inconformidade: a) o valor do pedido de ressarcimento informado erroneamente na
ficha de IPI impediu a totalidade do ressarcimento do IPI do 1o trimestre de 2006; b)
em decorrência do item anterior, não foi possível fazer o pedido de ressarcimento de
IPI (residual) do saldo de credito do lPI.
Ao final, requer que seja acatada a retificação do PER/DCOMP e, outrossim, acolhida
a manifestação de inconformidade.”

A DRJ/RPO, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, diante da conclusão de que “não se pode acolher, portanto, a pretensão do
interessado de, em sede de manifestação de inconformidade, modifique seu pedido inicial, de
sorte a que se lhe reconheça o direito creditório”. O acórdão em questão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO
DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise
do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide
com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando que: (i) o pedido de crédito a menor se deve a erro
de preenchimento do PER/Dcomp, o qual foi devidamente justificado na DCOMP retificadora,
transmitida antes do despacho decisório e que a questão foi devidamente justificada na
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000044/2012-97

manifestação de inconformidade; (ii) o pedido de retificação ocorreu dentro do prazo
prescricional de cinco anos após a ocorrência do fato gerador, estando amparo pela legislação
vigente; e (iii) o valor do crédito a ser retificado existe e está devidamente embasado na
documentação juntada aos autos desde a manifestação de inconformidade, que inclui NFs, livro
caixa, registros de apuração, livro de entradas e saídas, DCTF e DIPJ.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de
ressarcimento/compensação de IPI. Ainda que o valor pleiteado no PER/DCOMP original tenha
sido totalmente homologado pela fiscalização, a recorrente discute parcela relativa aos créditos
acrescentados por meio de PER/DCOMP retificadora, que não foram homologados pela
fiscalização sob o argumento de que não fariam parte do pedido da empresa no momento do
preenchimento do PER/DCOMP.
Ao verificar que erro na indicação do crédito originalmente pleiteado, a empresa
requereu, por meio de PER/DCOMP retificadora, o montante total do crédito apurado no RAIPI,
o que não foi considerado pela fiscalização quando da publicação do despacho decisório. A
DRJ/RPO, por sua vez, enfrentou a questão, mas entendeu pela impossibilidade de análise do
valor pleiteado por meio da retificadora, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da
DRJ/CTA:
“[...] sendo o ressarcimento de tributos um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária (art.
74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações do art. 49 da Lei no 10.637/2002, bem como
Instruções Normativas SRF no 210/2002 e alterações posteriores), a análise do pedido
limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de outros
créditos não abrangidos na solicitação inicial.
Desse modo, não há que se analisar no presente processo a possibilidade de direito a
um crédito em valor maior que o solicitado, estranho ao direito pleiteado no pedido
inicial.
Na verdade, essa discussão nem pode integrar o litígio, pois não foi assunto suscitado
quando do pedido de ressarcimento ou da declaração de compensação. Ao ser
abordada na manifestação, emerge-se um novo pedido, o que não é permitido em sede
de recurso.
Com o objetivo de dar segurança jurídica a qualquer processo de compensação,
ressarcimento ou restituição, as normas quanto à retificação de PER/DCOMPs foram
dispostas na IN SRF no 900/2008 (vigente à época do despacho decisório):[...]
Como o interessado solicita textualmente, somente agora, nesta manifestação de
inconformidade, retificar as PER/DCOMPs entregues anteriormente, com alteração
do direito creditório, esta retificação, em função do disposto na norma acima, não
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000044/2012-97

pode ser aceita, porque a interessada já foi cientificada do despacho decisório
elaborado pela DERAT/São Paulo.” (fl. 308)

Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso
vertente merece reparos. Primeiramente, entendo que a IN SRF no 900/2008 não proíbe a
retificação do PER/DCOMP após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a possibilidade
de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão administrativa”, senão vejamos:

Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.

Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.

Ora, a redação da IN SRF no 900/2008 - mantida pela IN RFB no 1.717/2017 que a
sucedeu - indica que, enquanto o processo administrativo estiver em curso, sem decisão
definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os demais critérios dispostos
sejam cumpridos. Os fatos dos autos, por sua vez, demonstram que não há qualquer impedimento
à retificação realizada, visto que foi realizada antes do trânsito em julgado do processo, em
verdade, antes mesmo do despacho decisório ser proferido e versou tão somente sobre ajuste no
valor do crédito, não sendo questão vedada pelo art. 79 supracitado.
Assim, entendo que a intepretação da referida norma pela DRJ foi equivocada,
inclusive quando verificada a larga jurisprudência deste conselho no sentido de permitir
retificação de PER/DCOMP inclusive após o despacho decisório, desde que devidamente
justificado e antes de que o prazo prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do
tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) da 3a seção:

Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.548 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16143.000044/2012-97

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador
negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)

Não obstante, deve-se relembrar que, enquanto o processo judicial segue um
modelo formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam superar,
eventuais erros de conduta formal do contribuinte. No caso concreto, verifica-se que o pleito da
recorrente está devidamente embasado na documentação juntada aos autos desde a manifestação
de inconformidade, que inclui NFs, livro caixa, registros de apuração, livro de entradas e saídas,
DCTF e DIPJ.
Assim, tendo a recorrente devidamente exercido seu onus probandi, trazendo aos
autos diversos documentos para amparar seu pleito, entendo que a fiscalização não pode deixar
de avalia-los, sob pena de incorrer-se em cerceamento do direito de defesa e, até mesmo, em
enriquecimento sem causa da União ao negar direito a crédito que a recorrente possivelmente faz
jus.
Diante disso, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornarem à DRJ
para novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital